Tribunal: TJDFT
Processo: 0718108-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718108-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATABOI ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Mataboi Alimentos Ltda com a finalidade de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo de execução fiscal n. 0036070-68.2015.8.07.0018, que indeferiu o pedido de substituição da garantia e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do credor. Eis o teor da decisão agravada: Cuida-se de pedido de substituição do valor penhorado por meio do sistema Bacenjud por seguro-garantia judicial, sob o argumento de que esta modalidade de garantia não compromete o fluxo de caixa da empresa executada, ID 71017266. Em resposta, ID 72364321, o exequente opôs-se à substituição pretendida, seja em razão da ordem de preferência legal, seja porque a executada não demonstrou a necessidade de substituição. É o sucinto relato. Decido. É legítima a recusa da Fazenda Pública quando não observada a ordem de preferência estipulada no art. 11 da Lei no 6.830/80, conforme já externado no julgamento do Tema 587, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo no 1.337.790/PR. Em sendo assim, INDEFIRO o pedido de substituição da garantia. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento, em favor do credor, da quantia constrita no ID 42015365, pags. 26/35, com seus eventuais acréscimos. Após, diga o credor se o valor levantado quita o débito, sob pena, em seu silêncio, de extinção do feito pelo pagamento. A Decisão foi objeto de embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 91208131). O agravante aduz que a penhora realizada em 25.10.18, via sistema Bacenjud, no valor de R$102.261,15 foi integralmente cumprida. Entretanto, a agravante apresentou embargos à execução, n. 0705218-84.2019.8.07.0016, os quais foram recebidos com atribuição de efeito suspensivo. Aduz que os embargos encontram-se conclusos para decisão desde 03.08.2020, de modo que ainda não foi prolatada sentença. Afirma que a decisão agravada não observou que o efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução fiscal impede a efetivação de medidas constritivas sobre o patrimônio da agravante. Sustenta que o bloqueio do valor tem prejudicado o fluxo de caixa da empresa, especialmente nos tempos de pandemia. Aduz que a adoção de medida alternativa para garantia do resultado útil do processo, tal como a contratação de seguro garantia é recomendável e atende ao princípio da menor onerosidade do devedor, além de estar em consonância com o art. 835, §2o, do CPC. Para tanto, oferta em substituição da garantia a apólice n. 02852.2020.0031.0775.0001730, da seguradora AXA SEGUROS S.A., na qual defende que está segurado o valor total de R$145.517,98, o que corresponde à dívida atualizada acrescida de 30%. Afirma que a apólice prevê futuras atualizações monetárias pela taxa Selic. Ao final, requer o deferimento da substituição da garantia e a consequente liberação do valor bloqueado. Preparo regular efetuado. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Ao compulsar os autos, verifica-se que nos autos da execução fiscal, n. 0036070-68.2015.8.07.0018, foi realizado bloqueio via Bacenjud, no valor de R$102.261,15, em 24.10.18 (ID 42015365, p.30). O executado, ora agravante, ajuizou embargos à execução, n. 0705218-84.2019.8.07.0016, no qual foi proferida a seguinte decisão (ID 51278179), em 22.07.2019: “Recebo os embargos e suspendo a execução, considerando que o crédito tributário foi garantido mediante bloqueio do valor pelo sistema BACENJUD, bem como diante da própria dinâmica do sistema da Lei n. 6.830/80, diversa daquela prevalecente no CPC. Ao embargado para impugnação, no prazo de 30 dias (art. 17 da Lei n. 6.830/80). Intime-se.” O art. 525, §6o, do CPC estabelece que a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Portanto, verifica-se que presentes os pressupostos para o deferimento do efeito suspensivo requerido pelo agravante ao considerar que a suspensão deferida em sede de embargos à execução n. 0705218-84.2019.8.07.0016, propostos pelo agravante em face do Distrito Federal impede atos de constrição de bens, bem como de levantamento de valores, até o julgamento em definitivo dos embargos. Importa frisar que, o Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal declinou da competência para a 2a Vara de Execução Fiscal, conforme decisão de ID 95438144, para o qual está pendente de apreciação o pedido de reconsideração apresentado pelo agravante (ID 94631429). Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso de agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, dispensadas as informações. Intime-se o Distrito Federal para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2021, 14:55:09. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator